Tribunal: TCU
Processo: 046.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelos srs. Eloir Edilson Simm e Irineu Wolney Furtado contra decisão que aplicou multa a eles.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelos srs. Irineu Wolney Furtado e Eloir Edilson Simm em desfavor do Acórdão 1650/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelos srs. Irineu Wolney Furtado e Eloir Edilson Simm para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Conselho Federal de Educação Física.